Tribunal: TJDFT
Processo: 0722204-38.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As questões de fato já estão devidamente demonstradas pelas provas produzidas, de forma que não há utilidade na produção de prova oral. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. A segurança das operações é dever indeclinável do banco e a fraude não o exime de indenizar o consumidor dos danos respectivos, conforme bem esclarecido pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 14).
3. Conhecer do recurso, rejeitar preliminar e negar provimento ao recurso. Verba honorária majorada. Maioria.